Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0733259-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES DECISÃO A controvérsia refere-se à responsabilidade civil da instituição bancária relacionada à prática criminosa sofrida pelos clientes conhecida como o “GOLPE DO MOTOBOY”. Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0703376-23.2020.8.07.002 pela Segunda Turma Recursal, e a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até, pelo menos, a decisão da Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) quanto ao pedido de uniformização que tramita na turma sob o número de processo 0701855-69.2020.8.07.9000. P.R.I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito